Tribunal: TJBA
Processo: 8043934-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043934-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Bavel Veículos e Ind. de Implementos Ltda

Advogado(s)
:
RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO. RETIRADA REGULAR DA SOCIEDADE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA REPETITIVO 962 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir ex-sócio do polo passivo de execução fiscal e condenou a Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva de sócio que consta na CDA; (ii) se o sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular pode ser responsabilizado em redirecionamento; e (iii) se a Fazenda Pública deve ser condenada em honorários advocatícios quando sucumbente em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora o STJ tenha firmado no Tema 108 que "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA", tal entendimento deve ser flexibilizado quando a matéria puder ser dirimida por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória complexa.

4 - Conforme tese fixada no Tema Repetitivo 962 do STJ, não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular, não tendo contribuído para esta ocorrência, situação comprovada nos autos.

5 - O mero inadimplemento tributário não constitui infração à lei apta a atrair a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN, sendo necessária a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou em infração de lei.

6 - A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa à instauração do incidente arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que se trate da Fazenda Pública no exercício de suas atribuições legais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III; CC, art. 1.032; CPC art. 85, § 3º, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 108; STJ, Tema Repetitivo 962; STJ - AgInt no REsp: 1976205 AM 2021/0385519-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050918420238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY; TJ-CE - AI: 06342463320208060000 Limoeiro do Norte, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043934-17.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Agravada
Bavel Veículos e Ind. de Implementos Ltda
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02